Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova. Pena-base: culpabilidade e fração de aumento. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – As declarações dos agentes de trânsito, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, confirmadas pela confissão e o teste de alcoolemia, são provas suficientes para manter a condenação.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - A quantidade de dias-multa e a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
5 – Apelação provida em parte.